Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. ASSEMBLEIA DE CONDOMINIO. CONVOCAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. E-MAIL. DESCONFORMIDADE. CONVENÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ALTERAÇÃO. USO. ÁREA COMUM. QUÓRUM QUALIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. De acordo com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.
2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.
3. A mera discordância com as razões de decidir não podem ser confundidas com ausência de fundamentação do decisum, de modo que, se o juízo a quo analisa devidamente as questões de fato e de direito, enfrentando a controvérsia da demanda e indicando seus fundamentos, em observância ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença.
4. Diante da modernização dos meios de compartilhamento de informações e do dinamismo das relações sociais atuais, a mera inobservância da forma de convocação das assembleias condominiais prevista na convenção não acarreta a sua imediata nulidade, especialmente quando demonstrado o atingimento da necessária publicidade do ato convocatório, com o seu envio por meio de endereço eletrônico cadastrado e reconhecidamente utilizado pelo condômino.
5. A alteração da destinação de parcela da área comum do condomínio depende de convocação de assembleia específica e aprovação por quórum qualificado.
6. Ausente comprovação acerca da regularidade da ocupação da área por parcela dos condôminos, não há que se falar em suposta irregularidade na sua retomada para utilização exclusiva do condomínio.
7. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
8. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
9. Preliminares rejeitadas.
10. Recurso conhecido e desprovido.